Tribunal: TJDFT
Processo: 0718301-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO PRESCRITO. INSERÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NA PLATAFORMA LIMPA NOME. ILEGALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. As condições da ação são analisadas a partir da situação jurídica narrada na inicial, conforme a teoria da asserção. 1.1. O interesse de agir se traduz na necessidade da tutela jurisdicional, adequação do instrumento processual adotado e utilidade da demanda, de modo que estes requisitos se mostram perceptíveis na hipótese em análise, já que o autor buscava a declaração de inexigibilidade do débito. Preliminar rejeitada.
2. De acordo com o art. 189 do Código Civil, a prescrição extingue apenas o direito de propor ação judicial para cobrança da dívida, mas não a existência do débito em si.
3. No caso de dívida prescrita, tal como no caso sob julgamento, embora o credor, ora apelado, esteja impossibilitado de realizar a cobrança judicial, admite-se a cobrança extrajudicial por meio de correspondências físicas ou eletrônicas, telefonemas ou notificação por cartório extrajudicial, contanto que não sejam utilizados métodos vexatórios ou humilhantes, circunstâncias inexistentes no caso concreto.
4. A tentativa de negociação de dívida, ainda que prescrita, por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome” ou “Acordo Certo”, não resulta, por si só, em violação ao disposto no art. 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Recurso conhecido e desprovido.